Tribunal: TJPA
Processo: 0800914-63.2024.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800914-63.2024.8.14.0086

APELANTE: FABRICIO DE SOUZA MELO, ERLAN DE SOUZA SOARES

ADVOGADO DATIVO: JOYSILENE CRISTINA PIMENTEL ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231/STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de roubo qualificado, com fixação da pena-base no mínimo legal. A defesa pleiteia (i) nova fixação da pena-base, (ii) aplicação da atenuante da confissão espontânea e (iii) desclassificação para o crime de furto tentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) saber se há nulidade na fixação da pena-base no mínimo legal sem fundamentação concreta;
(ii) saber se a atenuante da confissão espontânea poderia reduzir a pena abaixo do mínimo legal;
(iii) saber se o crime poderia ser desclassificado para furto tentado, diante da recuperação do bem subtraído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena-base foi fixada no mínimo legal, conforme permitido pelo artigo 59 do Código Penal, com fundamentação adequada e sem ilegalidade.
4. A atenuante da confissão espontânea foi corretamente reconhecida, mas inaplicável por força da Súmula 231 do STJ, a qual impede a redução da pena abaixo do mínimo legal.
5. Não é cabível a desclassificação para furto tentado, tendo em vista a grave ameaça com o uso de arma branca e a consumação do roubo pela inversão da posse do bem, nos termos da teoria da amotio, adotada pelo STJ e STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fixação da pena-base no mínimo legal, quando acompanhada de fundamentação válida, não enseja nulidade.
2. A incidência da confissão espontânea como atenuante não permite redução da pena abaixo do mínimo legal.
3. A consumação do crime de roubo se dá com a inversão da posse do bem, ainda que por curto período, sendo irrelevante a imediata recuperação da res furtiva.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, "d", e 157, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 755.713/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T6, j. 27.09.2022, DJe 04.10.2022; STF, RE 597.270.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nas razões recursais, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal, proposta por
ERLAN DE SOUZA SOARES e FABRICIO DE SOUZA MELO,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juruti/PA, que os condenou à pena de 20 (vinte) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, inciso II, do Código Penal, em virtude da morte de Jailson Freitas de Souza, durante a subtração de seus bens.

Narra a denúncia, que no dia 07/06/2024, por volta das 21h40min, na Travessa Turíbio Vieira, em Juruti/PA, os ora denunciados Fabricio de Souza Melo e Erlan de Souza Soares, de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e com unidade de desígnios, praticaram o crime de latrocínio contra a vítima Jailson Freitas de Souza. Consta que abordaram a vítima e deram um golpe de “mata leão” e lhe desferiram golpes de arma branca, tipo faca, causando-lhe diversas lesões que resultaram em sua morte. Ato contínuo, subtraíram seus pertences, sendo uma motocicleta e seu aparelho celular.

Após regular trâmite processual, foi julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou os ora acusados.

Inconformados, os Apelantes recorreram da sentença condenatória, cada um com sua defesa técnica.

A defesa de FABRICIO DE SOUZA MELO requereu, em suas razões (ID. 24910643), a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas, ou, alternativamente, a desclassificação da conduta para furto ou roubo simples, apontando a ausência de dolo eventual ou direto para a prática de latrocínio, além de pleitear a aplicação da minorante do art. 29, §1º, do CP, com redução de 1/3, pleiteando o redimensionamento da dosimetria da pena.

A defesa de ERLAN DE SOUZA SOARES, por sua vez, pugnou, em suas razões (ID. 24910640), pela absolvição nos termos do art. 386, V e VII, do CPP, ante a ausência de provas robustas quanto à sua participação efetiva na empreitada criminosa. De forma subsidiária, pleiteia a desclassificação da conduta para crime de menor gravidade, sustentando a teoria da imputação objetiva. Requer ainda, aplicação da atenuante da confissão espontânea abaixo do mínimo legal, além da aplicação da minorante prevista no art. 29, §1º, do CP, também com redução de 1/3.

Em contrarrazões, o representante ministerial (ID. 24910645 e 24910649), pugna pelo não provimento dos recursos, defendendo a manutenção da sentença condenatória por entender que há provas suficientes quanto à autoria e materialidade do crime imputado aos apelantes. Destacou que as provas testemunhais, especialmente dos policiais civis e da esposa da vítima, foram firmes e coerentes ao apontarem a participação consciente e voluntária dos acusados, estando ambos vinculados à subtração dos bens e ao resultado morte.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa (ID 25998553) opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida integralmente a condenação da sentença condenatória.

É o relatório.

A revisão coube a Desembargadora Vania Bitar.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço dos recursos.

A defesa de FABRICIO DE SOUZA MELO requereu, em suas razões (ID. 24910643), a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas, ou, alternativamente, a desclassificação da conduta para furto ou roubo simples, apontando a ausência de dolo eventual ou direto para a prática de latrocínio, além de pleitear a aplicação da minorante do art. 29, §1º, do CP, com redução de 1/3, pleiteando o redimensionamento da dosimetria da pena.

A materialidade encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência), auto/termo de exibição e apreensão de objeto e exame cadavérico. A autoria, de igual forma, através do depoimento das testemunhas, produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que relatam de forma clara os fatos.

As testemunhas FRANCISCO DAS CHAGAS VALE CARVALHO e DANIEL DE OLIVEIRA LIMA, policiais civis, mencionaram que: “(...) foram acionados por populares dando conta de que havia um corpo com sinais de violência em uma obra da maternidade; que ao chegarem no local, avistaram o corpo da vítima com uma perfuração de arma branca no pescoço; que em diligências no local, encontraram um crucifixo caído ao chão; que a esposa da vítima chegou ao local e relatou que, no dia anterior, Fabrício teria pulado o muro ou a janela da maternidade e a ameaçado a vítima; que realizaram diligências e encontraram fotografias em rede social do acusado Fabrício usando cordão com crucifixo semelhante ao encontrado na obra; que localizaram Fabrício e o conduziram para a polícia, onde inicialmente, tentou negar, mas acabou assumindo o fato, informando que o Erlan também participou do crime; que Fabrício indicou onde estava guardada a motocicleta, próximo ao lago do Jará; que se dirigiram ao local e apreenderam a motocicleta da vítima; que na delegacia os dois acusados ficaram jogando a responsabilidade um para o outro, no que se refere a perfuração/facada na vítima; que a vítima estava perfurada, no pescoço, com arma branca; que conseguiram visualizar nas mãos e unhas da vítima possíveis sinais de luta corporal; que ouviram falar que a vítima teria denunciado Fabrício por furto na obra; que houve a subtração de um telefone celular, bolsa e motocicleta da vítima, mas só foi recuperado a motocicleta (...)”

A testemunha FRANCINEIDE CALDEIRA DE OLIVEIRA, em juízo, disse que: “(...) a vítima Jailson era esposo da declarante; que no dia dos fatos, a vítima ligou para a declarante por volta de 2h da madrugada, relatando que Fabrício pulou o muro e adentrou na construção da maternidade, onde era vigilante noturno; que a vítima relatou que Fabrício ainda o ameaçou; que no dia estava chovendo e desligou o telefone; que ao amanhecer, soube que seu marido estava morto; que na ligação telefônica, a vítima não relatou se havia mais alguém com Fabrício (...)”

Dessa forma, restou demonstrado que o apelante participou ativamente do cenário delitivo, contribuindo de maneira decisiva para a concretização do latrocínio, circunstância que atrai sua coautoria.

Desta feita, não há que se falar em absolvição do acusado por insuficiência de provas. A sentença foi baseada em provas concretas, robustas e certas que demonstraram a autoria do apelante, razão pela qual deve ser mantida.

Da mesma forma, não existe como desclassificar o crime para roubo simples ou furto, pois presentes os elementos delito de latrocínio, disposto no tipo penal do artigo 157, §3°, II, do Código Penal, face o dolo evidenciado pela própria conduta do Apelante, tornando inexequível qualquer tentativa de afastar sua responsabilidade pelo resultado morte.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO (ART. 157, §3º, II, DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO. ALEGAÇÕES DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, NULIDADE PROCESSUAL, DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO OU ROUBO MAJORADO E REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO, SALVO PARA RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. MANUTENÇÃO DAS PENAS FIXADAS PARA OS DEMAIS RÉUS. PARCIAL PROVIMENTO APENAS EM FAVOR DE UM DOS RECORRENTES. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas por (...), PABRÍCIO CARDONHA (...), (...) contra sentença que os condenou pelo crime de latrocínio, previsto no art. 157, §3º, inciso II, do Código Penal, em razão de assalto à vítima, (...), que resultou em sua morte por disparo de arma de fogo. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) nulidade processual por violação ao princípio do defensor natural; (ii) alegação de insuficiência probatória para condenação; (iii) pedido de desclassificação do crime de latrocínio para furto qualificado ou roubo majorado; (iv) revisão da dosimetria da pena, especialmente para reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em favor de (...). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inexistência de nulidade processual. A nomeação de defensor dativo para apresentação de alegações finais em razão da ausência momentânea da Defensoria Pública não configura violação ao princípio do defensor natural, notadamente quando demonstrado que a defesa foi exercida adequadamente e que não houve prejuízo concreto aos acusados. 4. Autoria e materialidade do crime devidamente comprovadas nos autos. Depoimentos colhidos na instrução criminal, laudos periciais e confissão parcial de um dos réus evidenciam que os apelantes participaram ativamente do planejamento e execução do crime. 5. Impossibilidade de desclassificação para furto qualificado ou roubo majorado. O dolo eventual caracteriza-se pela assunção do risco do resultado morte, sendo irrelevante que os apelantes não tenham desejado diretamente a letalidade da ação. O crime de latrocínio exige apenas a existência do nexo causal entre a subtração patrimonial e a morte da vítima. 6. Dosimetria da pena mantida para (...), PABRÍCIO CARDONHA (...), tendo em vista a correta valoração das circunstâncias judiciais e agravantes previstas nos autos. 7. Parcial provimento ao recurso de (...), para reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, com consequente redimensionamento da pena para 22 anos e 06 meses de reclusão. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos de (...) ETIANY (...), PABRÍCIO CARDONHA (...) conhecidos e desprovidos. 9. Recurso de (...) conhecido e parcialmente provido para redução da pena, em razão da atenuante da menoridade relativa. Tese de julgamento: “1. No crime de latrocínio, todos os agentes que participam da ação criminosa respondem pelo resultado morte, independentemente de quem realizou o disparo fatal, sendo inaplicável a desclassificação para furto qualificado ou roubo majorado. 2. A ausência momentânea de defensor público não configura nulidade processual quando há nomeação de defensor dativo e inexistência de prejuízo concreto à defesa dos acusados.” Dispositivo relevante citado: Código Penal, arts. 29, §2º; 61, incisos "c" e "h"; 62, inciso IV; 65, inciso I; 157, §3º, II. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 180657 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 20/03/2020; STJ, HC 598.051, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 01/03/2021. Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos apelos manejados por (...), PABRÍCIO CARDONHA (...); e, dar parcial provimento ao recurso de (...), nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJ-PA, 0800526- 20.2021.8.14.0005, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, APELAÇÃO CRIMINAL, 1ª Turma de Direito Penal, publicado em 06/03/2025)

A defesa de ERLAN DE SOUZA SOARES, por sua vez, pugnou, em suas razões (ID. 24910640), pela absolvição nos termos do art. 386, V e VII, do CPP, ante a ausência de provas robustas quanto à sua participação efetiva na empreitada criminosa. De forma subsidiária, pleiteia a desclassificação da conduta para crime de menor gravidade, sustentando a teoria da imputação objetiva. Requer ainda, aplicação da atenuante da confissão espontânea abaixo do mínimo legal, além da aplicação da minorante prevista no art. 29, §1º, do CP, também com redução de 1/3.

Não existe a possibilidade de se aplicar o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal, em sua fração máxima de 1/3 (um terço), pois na participação de menor importância, deve-se analisar a relevância causal, aferida no caso concreto.

Nos autos está demostrado que a participação do apelante foi indispensável para a concretização do resultado, o apelante desferiu golpes fatais na vítima enquanto o corréu a segurava, conferindo-lhe plena ciência da ação homicida e adesão ao resultado morte, razão pela qual não é possível considerar sua participação, como de menor importância.

Quanto ao Apelante Erlan, verifica-se que acervo probatório delineia, com clareza, a adesão consciente e voluntária do mesmo à empreitada criminosa, não restando qualquer lacuna probatória capaz de infirmar a condenação imposta.

A autoria do Apelante, encontra-se comprovada pelo depoimento das testemunhas.

As testemunhas FRANCISCO DAS CHAGAS VALE CARVALHO e DANIEL DE OLIVEIRA LIMA, policiais civis, relataram que foram acionados por populares dando conta de que havia um corpo com sinais de violência em uma obra da maternidade; que ao chegarem no local, avistaram o corpo da vítima com uma perfuração de arma branca no pescoço; que em diligências no local, encontraram um crucifixo caído ao chão; que a esposa da vítima chegou ao local e relatou que, no dia anterior, Fabrício teria pulado o muro ou a janela da maternidade e a ameaçado a vítima; que realizaram diligências e encontraram fotografias em rede social do acusado Fabrício usando cordão com crucifixo semelhante ao encontrado na obra; que localizaram Fabrício e o conduziram para a polícia, onde inicialmente, tentou negar, mas acabou assumindo o fato, informando que o Erlan também participou do crime; que Fabrício indicou onde estava guardada a motocicleta, próximo ao lago do Jará; que se dirigiram ao local e apreenderam a motocicleta da vítima; que na delegacia os dois acusados ficaram jogando a responsabilidade um para o outro, no que se refere a perfuração/facada na vítima; que a vítima estava perfurada, no pescoço, com arma branca; que conseguiram visualizar nas mãos e unhas da vítima possíveis sinais de luta corporal; que ouviram falar que a vítima teria denunciado Fabrício por furto na obra; que houve a subtração de um telefone celular, bolsa e motocicleta da vítima, mas só foi recuperado a motocicleta.

Ressaltamos que, o fato de a morte ocorrer durante ou em consequência do roubo é suficiente para que todos os participantes do crime sejam responsabilizados por latrocínio, independentemente de quem desferiu o golpe ou de ter havido a intenção direta de matar, eis que o elemento subjetivo predominante é o dolo de roubo, sendo a morte um mero exaurimento da violência empregada para assegurar a subtração patrimonial.

Assim, não há que se falar em insuficiência de provas, pois a sentença condenatória baseou-se em provas concretas e robustas no sentido de que o Apelante fora condenado.

De igual forma, não existe a possibilidade de desclassificar para um crime de menor gravidade, consoante requer o Apelante, por entender que a ação do mesmo contribuiu para a prática do crime de latrocínio contra a vítima.

No mesmo sentido, não há que se falar em aplicação da participação da menor importância, pois verifica-se dos autos que a participação do apelante foi determinante para a morte da vítima, pois segurou a mesma enquanto Fabrício desferia facadas contra, assumindo o risco de produzir o resultado, consoante declarações constantes dos autos.

Finalmente, inexiste a possibilidade de aplicar a atenuante da confissão espontânea, conforme requer, pois pela sentença condenatória, verifica-se que embora tenha sido reconhecida, deixou de aplica-la, pois a pena já se encontrava no mínimo legal, observando-se assim, a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo
legal.”

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
, pelos fundamentos ao norte mencionados, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 23/05/2025